Tribunal: TJMT
Processo: 1003205-91.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003205-91.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DA ROCHA - CPF: 062.344.208-69 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ABUSO DE DIREITO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a posse e propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária, além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tramitação do feito em segredo de justiça, sem previsão legal, enseja nulidade processual; e (ii) verificar se a instituição financeira incorreu em abuso de direito, gerando direito à indenização por danos morais, e litigou de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O princípio da publicidade dos atos processuais, previsto no art. 5º, LX, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do processo. Todavia, eventual tramitação indevida em segredo de justiça não configura, por si só, causa de nulidade processual, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à parte. Assim, inexiste nulidade no processo.

4. O exercício regular do direito de ação pela instituição financeira, reconhecido pela procedência da ação de busca e apreensão, afasta a alegação de abuso de direito (CC, art. 187).

5. Inexistindo dolo processual ou conduta enquadrada nas hipóteses do art. 80 do CPC, não se configura litigância de má-fé, muito menos gera o dever de indenizar por supostos danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido para manter incólume a sentença. Descabida a majoração de honorários, pois fixados na sentença em patamar máximo.

Teses de julgamento: “1. A tramitação de processo em segredo de justiça, ainda que indevida, não enseja nulidade sem comprovação de prejuízo. 2. Não caracteriza abuso de direito ou litigância de má-fé a atuação da instituição financeira que exerce regularmente seu direito de ação em busca da satisfação de crédito garantido por alienação fiduciária.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE APARECIDO DA ROCHA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente o pedido formulado por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. Ainda, consolidou a posse e propriedade do veículo Hyundai HB20 Evolution, placa RFH-4118, objeto do financiamento, condenando a parte Requerida/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões, o Apelante alega, em síntese, a nulidade processual decorrente da tramitação indevida do processo em segredo de justiça. Argumenta suposto abuso de direito por parte da instituição financeira e litigância de má-fé do banco Apelado.

Ao fim, requer a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização por danos morais em valor não inferior a 20 salários mínimos vigentes, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões (ID 309402584).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o Apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita e o Apelado, embora impugne a benesse em sede de contrarrazões (ID 309402584), não apresentou elementos que indiquem a capacidade financeira do recorrente.

Logo, é o caso de se manter o benefício ao Apelante, razão pela qual, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O Apelante sustenta a existência de nulidade processual decorrente da tramitação indevida do processo em segredo de justiça, argumentando que não haveria fundamento legal ou fático que justificasse tal sigilo, o que violaria o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais.

A questão, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o princípio da publicidade dos atos processuais, previsto no art. 5º, LX, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do processo. Todavia, eventual tramitação indevida em segredo de justiça não configura, por si só, causa de nulidade processual, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à parte.

Registra-se que, nas razões

recursais, o Apelante sequer indica qual o prejuízo causado pela tramitação do feito em segredo de justiça. Ao contrário, o Apelante teve pleno acesso aos autos, exerceu regularmente seu direito de defesa, apresentou contestação e interpôs recurso contra a sentença, não havendo qualquer cerceamento ao seu direito de defesa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 189, estabelece as hipóteses em que os atos processuais correm em segredo de justiça. Ainda que se admita que o presente caso não se enquadre em nenhuma das hipóteses legais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 282, § 1º, do referido Código Processual.

Logo, inexiste nulidade a ser sanada.

Além

disso, o Apelante sustenta que a instituição financeira teria incorrido em abuso de direito e má-fé ao requerer a tramitação do processo em segredo de justiça, pleiteando, em consequência, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé.

Contudo, a procedência do pedido de busca e apreensão, reconhecendo a legitimidade da pretensão da instituição financeira, afasta qualquer alegação de abuso de direito ou litigância de má-fé por parte do banco Apelado.

O abuso de direito, previsto no art. 187 do Código Civil, configura-se quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. No caso em análise, a instituição financeira exerceu regularmente seu direito de ação, buscando a satisfação de seu crédito por meio da via processual adequada, não havendo qualquer excesso no exercício desse direito.

De igual

modo, quanto à litigância de má-fé, o artigo 80 do CPC estabelece as hipóteses em que se considera litigante de má-fé aquele que: (i) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; (ii) alterar a verdade dos fatos; (iii) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (iv) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; (v) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; (vi) provocar incidente manifestamente infundado; ou (vii) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

In casu
, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais de litigância de má-fé. A mera tramitação do processo em segredo de justiça, ainda que indevida, não caracteriza, por si só, conduta processual desleal ou temerária, especialmente quando não demonstrado o dolo processual.

Como bem destacado na sentença recorrida, "
a presunção de boa-fé é princípio geral do direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume, a má-fé se prova
" (REsp 1546140/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/08/2016).

Por consequência, não há que se falar em má-fé ou abuso de direito, afastando qualquer dever ressarcitório.

Somado a isso, para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de ofensa a direito da personalidade, com abalo significativo à esfera extrapatrimonial do indivíduo. No caso, o Apelante não demonstrou qualquer dano moral decorrente da tramitação do processo em segredo de justiça, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de substrato fático.

Portanto, não havendo ato ilícito ou abuso de direito por parte da instituição financeira, não há que se falar em dever de indenizar.

Por fim, convém consignar que a sentença analisou adequadamente as questões controvertidas, afastando as alegações de irregularidade na constituição em mora, de existência de cláusulas abusivas e de onerosidade excessiva no contrato, reconhecendo a legitimidade da pretensão da instituição financeira, cujas temáticas sequer foram objetos de irresignação recursal.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença.

Descabida a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do Código de Processo Civil), pois a sentença a fixou no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025